Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-03.2019.8.11.0096
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-03.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens, Enquadramento, Disponibilidade / Aproveitamento, Descontos Indevidos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANGELA MARA PEREIRA - CPF: 366.557.169-34 (APELADO), LUIZ LOPES BARRETO - CPF: 360.512.849-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - CNPJ: 00.129.245/0001-13 (APELANTE), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAÚBA - PREVI-ITAUBA (APELANTE), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS". Participaram do Julgamento: (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL(convocado), EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada))

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA —
HABEAS DATA
— PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS —
ARTIGO 5º, LXXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E ARTIGO 7º DA
LEI Nº 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
— NÃO CABIMENTO.

Não cabe
habeas data
com a finalidade de obter cópia de documentos, a teor do artigo 5º, LXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 7º da
Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997
.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pela
Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Itaúba
,
Município de Itaúba
e
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba
em relação à sentença (Id. 151204743) proferida em
habeas data
impetrado por
Rosangela Mara Pereira
.

Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Itaúba
(Id. 151204748), assegura que é parte ilegítima, visto que “
a portaria 042/2014 juntada aos autos comprova que a Apelada encerrou o seu vínculo laboral com a ora Apelante, e iniciou o seu vinculo com o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba – PREVI ITAÚBA que é o único possuidor de todos os documentos referentes à concessão do aludido benefício de aposentadoria por invalidez, bem como, é o único legítimo a se manifestar sobre os descontos do seu benefício previdenciário.
”.

Assevera que “
consoante se depreende do Instrumento Procuratório anexado no Id. 20230063 se verifica a ausência de poderes para litigar contra a Apelante, bem como, em face do Município de Itaúba
”.

Afiança que deve ser reconhecida a ausência de interesse processual, em razão da “
impossibilidade de requerer a licença prêmio no período em que a contratação da mesma se deu a título precário, isto é, a Apelada foi contratada ostentando vínculo na condição de celetista, e em face de tal vínculo sequer possui previsão legislativa na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, conforme regulamenta o Decreto Lei 5.452/43.
”.

Afirma que “
a natureza do habeas data não se confunde com o direito constitucional de se obter certidões ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal). Em havendo recusa em fornecer certidões para a defesa de direitos ou situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros, ou mera informações de terceiros, a via adequada é o mandado de segurança.
”.

Requer o provimento do recurso

Município de Itaúba
(Id. 151204750) acentua que a apelada não regularizou a representação processual, uma vez que o instrumento de mandato apresentado apenas “
concedeu poderes para ajuizamento da ação em desfavor de uma pessoa jurídica e seus patronos
”. Ademais, é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto “
a recorrida nunca foi servidora do Município de Itaúba e, sim da Fundação Hospitalar, que é pessoa jurídica com personalidade própria, detém autonomia e, assim, responde pelos atos de sua administração.
”.

Alega que “
embora o habeas data seja o remédio processual adequado para tutela do direito de informações, não se pode confundi-lo com o direito de se obter certidões e informações dos órgãos públicos, previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Magna Carta. Essa garantia constitucional está regulamentada pela Lei nº 12.527/2011. Logo, entendemos que a recorrida não buscou simples informações, buscou obter documentos de forma inadequada.
”.

Requer o provimento do recurso.

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba
(Id. 151204753) sustenta preliminarmente que “
a hipótese dos autos, não se enquadra em nenhuma das situações previstas como ensejadoras da impetração de habeas data, seja no art. 5º, LXXII, da Constituição de 1988, seja no art. 7º da Lei 9.507/1997.
”; logo, “
a sentença deve ser reformada para o fim de extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a evidente inadequação da via eleita.
”.

Argumenta que “
anexou aos autos todos os documentos constantes no processo administrativo de concessão de sua aposentadoria nº 2014.03.00005P (ids. 20835571,20835578, 20835586, 20835590, 20835697, 20835703,20835707, 20835711, 20835714, 20835718, 20835721, 20835724, 20835726, 20835729, 20835732, 20835734, 20835736, 20836041, 20836044, 20836048), bem como juntou as fichas financeiras referente ao período em que esta foi aposentada e passou a ser segurada deste RPPS, momento pelo qual passou a ter vínculo com o PREVI-ITAUBA, até o ano de 2019 (ano das informações prestadas), conforme ids. 20836051, 20836054, 20836062, 20836064, 20836066, 20836076.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 151204758).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 153417696), opina pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

3) Isto posto, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXII, alínea ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil, julgo procedente a demanda e, por conseguinte, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.507/97, determino que as requeridas apresentem a impetrante a documentação requerida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

4) Informo que o lançamento de sentença em 10 de fevereiro de 2021, fora devidamente cancelado, uma vez que foi lançado por equivoco do sistema Pje, de modo que deixo de remeter o recurso de apelação de Id. n.º 49959266, visto que ataca sentença que foi cancelada.

5) Sem custas e despesas processuais, em virtude do que dispõe o artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da república Federativa do Brasil.

6) Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos.

7) Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo.

8) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos. [...].

(Id. 151204743).

Começo pela análise da preliminar acerca do não cabimento do
habeas data
.

Rosangela Mara Pereira impetrou
habeas data
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Município de Itaúba
,
Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Itaúba e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba
, consistente na omissão da Administração em fornecer cópia do processo administrativo de aposentadoria, cópia dos demonstrativos de pagamento e cópia da ficha funcional.

Na inicial, está:

[...] A impetrante foi servidora pública do Munícipio de Itaúba, tendo exercido o cargo de técnica de enfermagem, com concessão de aposentadoria por invalidez em 17.03.2014, conforme publicação no caderno do Diário Oficial dos Municípios do Mato Grosso.

[...]

Veja que
foram realizados protocolos pela Impetrante em 10/10/2001, 01/12/2001 e 12/09/2016, solicitando a documentação detalhada sobre os rendimentos auferidos desde a concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez
, esclarecimentos acerca do quinquênio, dentre outros, sem obter qualquer resposta por parte das Impetradas.

Igual situação se deu em razão das inúmeras diligências realizadas através de ofícios via AR (aviso de recebimento), e-mail e contato telefônico, no que também não foi atendido até o momento. Portanto, operou-se o decurso de prazo razoável para atendimento dos requerimentos, sem que houvesse qualquer resposta do órgão público.

[...]

III) Cumpridas as formalidades legais, seja concedido o
habeas data
, assegurando-se a impetrante o fornecimento dos seguintes documentos:

a)
Cópia do processo administrativo que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez
, sob nº. 205.03.00005R1;

b)
Cópia de todos os demonstrativos de pagamento em nome da Impetrante, desde a investidura no cargo até os dias atuais
;

c)
Ficha funcional com todas alterações relativas aos planos de cargos, carreiras e salários, a que estava vinculada à Impetrante
. [...]. (Id. 151204324). [sem negrito no original]

O artigo 5º, LXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe acerca das hipóteses de cabimento de
habeas data
:

LXXII - conceder-se-á
habeas data
:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Por sua vez, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, preceitua:

Art. 7º Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

Todavia, não se cuida de hipótese de assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa da impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

De fato, a pretensão consiste na obtenção de “
Cópia do processo administrativo; Cópia de todos os demonstrativos de pagamento e Ficha funcional
” (Id. 151204324).

É certo que, o dever de a Administração prestar informações não se confunde com o de exibir documentos: “
Não há que se confundir entre o dever de a Administração Pública prestar, em tempo razoável, informações - tal como concebido, p. ex., no artigo 1º da Lei nº 9.051 de 1995, em atenção ao art. 5º, XXXIV, ‘b’, da CF -, e o dever de exibir documentos, ainda que tais documentos sejam apenas reprodução física ou eletrônica de tais informações
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1415741/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2015).

Portanto, incabível, na hipótese, a impetração de
habeas data
com fundamento no
artigo 5º, LXXII,
a
, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no artigo 7º, I, da
Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS DATA
IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM QUE O AUTOR FIGURA COMO IMPLICADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI N.º 9.507/1997.

1.

A jurisprudência desta Corte não admite o emprego do habeas data como meio para a obtenção de cópia de autos de processo administrativo disciplinar, em que o autor figure como implicado, porquanto tal propósito não encontra abrigo no que dispõe o art. 7º, inciso I, da Lei 9.507/1997.

2.

Precedentes: HD 232/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/03/2012; REsp 904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 24/05/2007.

3.

No ambiente doutrinário, André Puccinelli Júnior esclarece não caber a utilização do habeas data ‘para acessar ou ter vista de processo administrativo, sobretudo os de natureza investigatória, pois, nesta hipótese, o direito supostamente violado diz respeito ao devido processo legal’ (Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 367).

4.

Extinção do feito, sem apreciação do mérito. (STJ, Primeira Seção, HD 282/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de

dar provimento aos recursos para indeferir a inicial do
habeas data
, com fundamento no artigo

10 da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023